Tribunal: TJPA
Processo: 0007089-15.2016.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-04-22

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, Â§3Âº, IN FINE, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ISENÃÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. MATÃRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÃRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO QUE NÃO TEM CARÃTER ABSOLUTO. IMPROCEDÃNCIA. ÃDITO CONDENATÃRIO QUE SE FUNDAMENTOU NA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÃZO E NA CONFISSÃO DO RECORRENTE NO INQUÃRITO POLICIAL. REDUÃÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÃA DE VETORES JUDICIAIS MILITANDO EM DESFAVOR DO APELANTE CUJA APRECIAÃÃO ESTÃ CORRETAMENTE MOTIVADA. ISENÃÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. INEXISTÃNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ISENÃÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. Referida preliminar se confunde com o mÃ©rito da demanda e como tal serÃ¡ apreciada no momento oportuno. Preliminar rejeitada.2. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. A confissÃ£o extrajudicial do acusado nÃ£o foi o Ãºnico meio utilizado pelo juÃzo a quo para formar o seu convencimento que tambÃ©m se serviu da prova testemunhal colhida em juÃzo para demonstrar que o recorrente cometeu o delito, motivo pelo qual nÃ£o pode ser acolhido o pleito de absolviÃ§Ã£o.3. REDUÃÃO DA PENA. Durante a fixaÃ§Ã£o da pena base, militaram em desfavor do apelante a culpabilidade, os motivos e as circunstÃ¢ncias do delito, com apreciaÃ§Ã£o adequadamente fundamentada, o que justifica a imposiÃ§Ã£o da pena-base no quantum fixado na sentenÃ§a.4. ISENÃÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃ£o hÃ¡ previsÃ£o para a isenÃ§Ã£o do pagamento de custas e, no momento da execuÃ§Ã£o da pena, a obrigaÃ§Ã£o pode ser suspensa atÃ© que o condenado tenha condiÃ§Ãμes de cumpri-la. Precedente do STJ.5. Recurso conhecido e improvido. decisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0007089-15.2016.8.14.0110
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ANTÔNIO OZEIAS PAZ UCHOA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º,
IN FINE
, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO QUE NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO. IMPROCEDÊNCIA. ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE FUNDAMENTOU NA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO E NA CONFISSÃO DO RECORRENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS MILITANDO EM DESFAVOR DO APELANTE CUJA APRECIAÇÃO ESTÁ CORRETAMENTE MOTIVADA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
.
Referida preliminar se confunde com o mérito da demanda e como tal será apreciada no momento oportuno. Preliminar rejeitada.
2.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A confissão extrajudicial do acusado não foi o único meio utilizado pelo juízo a quo para formar o seu convencimento que também se serviu da prova testemunhal colhida em juízo para demonstrar que o recorrente cometeu o delito, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pleito de absolvição.
3.

REDUÇÃO DA PENA.
Durante a fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do delito, com apreciação adequadamente fundamentada, o que justifica a imposição da pena-base no
quantum
fixado na sentença.
4.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS.
Não há previsão para a isenção do pagamento de custas e, no momento da execução da pena, a obrigação pode ser suspensa até que o condenado tenha condições de cumpri-la. Precedente do STJ.
5.

Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO OZEIAS PAZ UCHOA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 90 (noventa) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º,
in fine
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, pois a confissão não tem caráter absoluto para demonstrar a autoria.

Aduz que a pena base não pode ser fixada acima do mínimo legal, pois é primário e tem bons antecedentes.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, ver sua pena reduzida e isento do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso tão somente para a afastar a obrigação de pagar as custas processuais.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo não conhecimento do pedido de isenção de custas processuais e pelo conhecimento e improvimento dos demais pleitos contidos na apelação.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

V O T O
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

O
Custos legis
suscitou a referida preliminar, afirmando que compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pleito de isenção de custas processuais.

Ocorre que referida matéria se confunde com o mérito, razão pela qual nessa oportunidade será analisada.

Por isso, preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 03/11/2016, na Cidade de Goianésia do Pará, Amanda da Silva Oliveira saiu do seu local de trabalho, ocasião em que foi abordada pelo apelante, que a conduziu em uma motocicleta até a zona rural do município, ocasião em que a agrediu com pauladas e subtraiu a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo que a vítima faleceu em decorrência das lesões.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante alega que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, pois a confissão não tem caráter absoluto para demonstrar a autoria.

O juízo
a quo
se utilizou da confissão do apelante realizada no inquérito policial. Ocorre que este não foi o único meio de prova de que se serviu o magistrado para a formar seu convencimento, pois fez referência aos depoimentos das testemunhas Adelaine da Silva Oliveira e Antônia Francinalva Oliveira Silva, que disseram que viram, pelas gravações do circuito interno de televisão do local de uma residência, a vítima subir na motocicleta pilotada pelo acusado.

Além disso, a testemunha Inácio Vieira Dias viu quando o acusado e a vítima passaram em frente a sua residência e, posteriormente, ouviram gritos e o apelante retornar sozinho no mesmo veículo. Em seguida Inácio Vieira Dias encontrou a vítima morta, às margens de um rio. Ressalta-se que todos esses depoimentos estão gravados na mídia de fls. 114.

Portanto, há nos autos provas suficientes para demonstrar a autoria, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

Por fim, o apelante requer a redução da pena ao mínimo legal por ser primário e ter bons antecedentes e a isenção do pagamento das custas processuais.

Ocorre que na fixação da pena base (fls. 127/128), militaram em desfavor do apelante a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do delito, o que justifica a imposição da pena-base no quantum fixado na sentença.

Outrossim, não há previsão para a isenção do pagamento de custas e, no momento da execução da pena, a obrigação pode ser suspensa até que o condenado tenha condições de cumpri-la, conforme orienta o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE REGISTRO ESCRITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES N.o 282 DA SUPREMA CORTE E N.º 211 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. a 4. Omissis
5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator